Tribunal: STF
Processo: RE 1592477
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 68, p. 1-11) assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. ENTRADA DOMICILIAR. LEGALIDADE. ILICITUDE. VALORAÇÃO RACIONAL DAS PROVAS TESTEMUNHAIS. CONSENTIMENTO PARA INGRESSO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO. PROVAS ILÍCITAS E DERIVADAS. NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes). 
2. Para validar o ingresso de agentes estatais em domicílio e a busca e apreensão de objetos relacionados a crime, o consentimento do morador precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato (HC n. 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, julgado em 2/3/2021; HC n. 616.584/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, sessão de 30/3/2021). 
3. A valoração racional das provas testemunhais deve observar critérios como ausência de incredibilidade subjetiva, verossimilhança das alegações e necessária corroboração por elementos externos e independentes. O testemunho policial precisa ser valorado, não deve ser automaticamente recebido como se fosse retrato fiel da verdade dos fatos. 
4. No caso, a ação policial teve início a partir de denúncia anônima que indicava a utilização de determinado veículo no transporte de drogas, o que motivou sua abordagem. A constatação de que o automóvel possuía restrição por roubo levou os agentes a diligenciarem no endereço vinculado a um dos suspeitos, onde realizaram ingresso domiciliar sem comprovação de autorização válida da moradora, nem registro audiovisual da operação. 
5. A descoberta posterior de uma situação de flagrante decorreu de ingresso domiciliar ilícito, em violação da norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes. 
6. Agravo regimental não provido.” (eDOC 68, p. 1-2)

Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/SP (eDOC 75, p. 1-28), com alegação de ofensa ao art. 5º, incisos X, XI e LVI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.

O Vice-Presidente do STJ admitiu o RE (eDOC 84, p. 1-12). 

É o relatório.

Decido.

A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.

Assim, para melhor compreensão da controvérsia e afirmar a consonância dos legítimos fundamentos expostos no acórdão em tela com a jurisprudência desta Suprema Corte, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional.

No mesmo sentido: RE 1.537.297/RS, por mim relatado, DJe 19.3.2025; RE 1.448.144 AgR/MG, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 25.4.2024; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; RE 1.448.770 AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 5.3.2024; RHC 221.772 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2024; RE 1.513.778 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 8.1.2025; recentemente:  RE 1.581.332 AgR/BA, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 20.2.2026; RE 1.549.756/RN, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 8.10.2025; dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
  Documento assinado digitalmente